Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. "CONTRATO CATIVO". ABERTURA DE CONTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LONGA DURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.753/2019. BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato celebrado entre consumidor e instituição financeira para a abertura de conta corrente pode ser qualificado como "contrato cativo".
2. De acordo com a doutrina de Cláudia Lima Marques (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 97-98), os "contratos cativos" são aqueles que utilizam os métodos de negociação de massa, por intermédio de contratos de adesão ou de condições gerais dos contratos, "para fornecer serviços especiais no mercado, criando relações jurídicas complexas de longa duração, envolvendo uma cadeia de fornecedores organizados entre si e com uma característica determinante: a posição de 'catividade' ou 'dependência' dos clientes, consumidores".
3. A instituição financeira não pode, "por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável" (REsp no 1277762/SP).
4. A Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019, editada pelo Banco Central do Brasil, regulamenta a abertura, a manutenção e o encerramento de contas bancárias, que contemplam a "conta corrente" e a "poupança". 4.1. De acordo com o art. 5o da aludida resolução, para o encerramento de conta devem ser adotadas providências mínimas, dentre as quais deve haver “comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente”.
5. Na presente hipótese verifica-se, diante das provas trazidas aos autos, que a comunicação a respeito da intenção de resilir o negócio jurídico pela instituição financeira foi observada e não houve impugnação, pelo apelante, no sentido de que alguma outra providência tenha sido descumprida. 5.2. Em acréscimo, observa-se que a conta corrente atribuída ao demandante não pode ser considerada "antiga". Com efeito, o autor utilizou a referida conta por período inferior a 1 (um) ano. 5.3. Diante desse cenário não é possível considerar que o contrato celebrado entre o demandante e a instituição demandada esteja lastreado por uma relação complexa de longa duração. Em outras palavras, o transcurso desse lapso temporal não é capaz de deixar o consumidor em posição de "catividade" ou de "dependência" em relação à instituição financeira. Assim, não é possível constatar a ocorrência da alegada abusividade na aludida resilição ora questionada.
6. Quanto ao mais, a respeito da indenização pelos danos morais e danos materiais alegadamente experimentados pelo autor, na modalidade lucros cessantes, diante da ausência do ato ilícito indenizatório apontado pelo demandante, está evidenciada a inexistência de responsabilidade civil a ser imputada à sociedade anônima ré, que atuou nos lindes do exercício regular de seu direito.
7. Recurso conhecido e desprovido.